Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-86.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. TRANSMISSÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Pretensão do autor ao cancelamento do AIIM no. 4.122.065-1, lavrado em seu desfavor, por não concordar o fisco com o valor recolhido de ITCMD sobre a transferência das cotas sociais da sociedade, fixado com base nos valores dos imóveis (ativos). Ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. TRANSMISSÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Pretensão do autor ao cancelamento do AIIM no. 4.122.065-1, lavrado em seu desfavor, por não concordar o fisco com o valor recolhido de ITCMD sobre a transferência das cotas sociais da sociedade, fixado com base nos valores dos imóveis (ativos). Ação de improcedência na origem. Inconformismo do autor. Cabimento. Valor dos bens imóveis (ativo) que não representa o das cotas sociais, devendo ser adotado o valor patrimonial contábil, conforme documentos apresentados ao Fisco Federal. Inteligência dos artigos 14, § 3o, da Lei Estadual no 10.705/2000 e 182 da Lei n.o 6.404/76. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada para julgar procedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados por equidade. Precedente do STJ. Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010440-86.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FELIPE KESROUANI LEMOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010440-86.2019.8.26.0482
Apelante: Felipe Kesrouani Lemos
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Darci Lopes Beraldo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17382 (JULGAMENTO CONJUNTO COM O PROCESSO N.o
1010446-93.2019.8.26.0482 – VOTO 17323 e PROCESSO N.o
1010444-26.2019.8.26.0482 – VOTO 17322)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. AUTOS
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. TRANSMISSÃO
DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO. Pretensão do autor ao cancelamento do AIIM
no. 4.122.065-1, lavrado em seu desfavor, por não concordar o
fisco com o valor recolhido de ITCMD sobre a transferência
das cotas sociais da sociedade, fixado com base nos valores
dos imóveis (ativos). Ação de improcedência na origem.
Inconformismo do autor. Cabimento. Valor dos bens imóveis
(ativo) que não representa o das cotas sociais, devendo ser
adotado o valor patrimonial contábil, conforme documentos
apresentados ao Fisco Federal. Inteligência dos artigos 14, §
3o, da Lei Estadual no 10.705/2000 e 182 da Lei n.o 6.404/76.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada
para julgar procedente a ação, invertidos os ônus
sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados por equidade.
Precedente do STJ. Recurso provido
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 697/707, que julgou improcedente a demanda, colimando a
anulação do AIIM no 4.122.065-1. A parte vencida foi condenada ao pagamento
das custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00.
Alega o requerente, em resumo, o seguinte: a) a Fazenda do
Estado de São Paulo ilegalmente reavaliou as quotas sociais de duas empresas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transmitidas à requerente/apelante em decorrência do falecimento de seu genitor,
que integrava os respectivos quadros societários; b) a base de cálculo deve ser
composta pelo valor patrimonial contábil das cotas sociais, sendo vedada a
atualização dos valores dos imóveis que integralizaram o referido capital, porque
os decretos não têm o condão de inovar a lei (fls. 711/732).
Contrarrazões (fls. 751/770).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A parte autora ajuizou ação anulatória em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, alegando, em suma, que foi notificada pela ré no Auto
de Infração e Imposição de Multa no 4.122.065-1, no valor de R$ 1.617.430,27,
em razão de suposta omissão na contribuição do ITCMD (imposto sobre
transmissões causa mortis e doações).
Afirma a parte autora ser herdeira de Paulo Fernando
Jacintho Lemos, fazendo parte dos bens partilhados quotas de capital social de
duas empresas, Lemos Agropecuária Ltda. e Guaná Agropecuária e que para a
lavratura da escritura púbica do inventário fora recolhido o ITCMD então
apurado.
Sustenta que as empresas tiveram seu capital social
integralizado por dinheiro e imóveis, atribuindo-se a estes últimos o valor
constante da Declaração de Imposto de Renda e que, para apuração do ITCMD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
devido, as quotas sociais foram avaliadas de acordo com o Patrimônio Líquido.
Aduz ter o Fisco reavaliado as quotas utilizando para tanto
o valor declarado para pagamento do ITR na data do óbito, apontando uma
diferença a ser recolhida, que resultou na lavratura do Auto de Infração e
Imposição de Multa de no 4.122.065-1, que não merece subsistir.
Pois bem.
O artigo 38 do Código Tributário Nacional determina o
quanto segue: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos”.
A lei que rege o imposto de transmissão causa mortis e
doações no Estado de São Paulo é a Lei Estadual no 10.705/00, que assim
estabelece:
Art. 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou
da realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não abrangido
pelo disposto nos artigos 9o, 10 e 13, a base de cálculo é o valor corrente de
mercado do bem, título, crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo.
§ 1o - À falta do valor de que trata este artigo, admitir-se-á
o que for declarado pelo interessado, ressalvada a revisão do lançamento pela
autoridade competente, nos termos do artigo 11.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 2o - O valor das ações representativas do capital de
sociedades é determinado segundo a sua cotação média alcançada na Bolsa de
Valores, na data da transmissão, ou na imediatamente anterior, quando não
houver pregão ou quando a mesma não tiver sido negociada naquele dia,
regredindo-se, se for o caso, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3o - Nos casos em que a ação, quota, participação ou
qualquer título representativo do capital social não for objeto de negociação ou
não tiver sido negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, admitir-se-á o
respectivo valor patrimonial. (g.n)
Logo, pela leitura dos preceptivos alhures, denota-se que
inexiste previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser
utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real, de
forma que deve ser aceito o valor patrimonial contábil utilizado pelo autor.
Nesse sentido, tem-se que o valor patrimonial é o resultado
da divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de quotas em que se
fraciona o capital social. O patrimônio líquido da sociedade, entretanto, varia em
função dos critérios adotados na elaboração do balanço patrimonial.
Ademais, nos termos do art. 182, da Lei n.o 6.404/76:
“Art. 182. A conta do capital social discriminará o
montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas
que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o
valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que
ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos
casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus
de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o
resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não-
capitalizado.
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação
patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência
ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de
valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua
avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 desta Lei.
§ 4o Serão classificados como reservas de lucros as contas
constituídas pela apropriação de lucros da companhia.
§ 5o As ações em tesouraria deverão ser destacadas no
balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem
dos recursos aplicados na sua aquisição.”
Em outras palavras, o valor patrimonial da ação está
diretamente relacionado com o valor patrimonial líquido da empresa, que
consiste no seu capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas de lucros e ações em tesouraria, conforme disciplina o
artigo 182 da Lei no 6.404/76, acima transcrito, que dispõe sobre as sociedade de
ações (neste sentido, TJSP 8a C. Dir. Público Ap. 0002748-59.2013.8.26.0451
Rel. Cristina Cotrofe j. 11.03.2015).
Ademais, por se tratar de sociedade limitada, não há
previsão legal que obrigue as empresas a utilizar o valor de mercado de seus
ativos na elaboração de seu balanço patrimonial.
A praxe contábil brasileira, ao contrário dos padrões
internacionais, tende a utilizar os valores contábeis de entrada (custo) na
elaboração do balanço patrimonial das sociedades. Em que pesem as críticas a
essa prática, é certo que ainda não há regra que imponha a observância dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
padrões internacionais de contabilidade (neste sentido, TJSP 5a C. Dir. Público
Ap. 1005874-91.2016.8.26.0032 Rel. Maria Laura Tavares j. 18/12/2017).
Anote-se, ainda, que mesmo se o valor patrimonial das
quotas a ser utilizado no caso fosse o valor real, seria necessária a elaboração de
um balanço de determinação, e não a simples utilização do valor de mercado dos
imóveis, como fez a autoridade fiscal.
Dessa forma, de se reconhecer que a base de cálculo do
ITCMD, no caso dos autos, é o valor patrimonial contábil das quotas.
Aliás, em caso semelhante, confira-se o julgado desta E.
Décima Terceira Câmara de Direito Público:
Apelação Cível. Demanda anulatória. ITCMD. Doação de
quotas de capital social. Pretensão ao cancelamento de expedientes
administrativos de cobrança do remanescente do tributo. Procedência na
origem. Insurgência fazendária. Descabimento. Base de cálculo do imposto que
deve recair sobre o valor patrimonial das quotas. Impossibilidade de se valer do
valor de mercado dos patrimônios da empresa para determinar a base de
cálculo. Inteligência do art. 14, § 3o, da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença
mantida.
Apelo
desprovido
(TJSP

13a
C.
Dir.
Público

Ap.
1015410-33.2014.8.26.0506 Rel. Souza Meirelles j. 08/03/2017).
No mesmo sentido, outros julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Preliminares de inadequação da via eleita/impossibilidade jurídica do pedido
afastadas. Não se trata de impetração de Mandado de Segurança contra Lei em
tese, mas procedimento administrativo baseado em ato normativo infralegal
(Decreto) que teria extrapolado sua função regulamentar. Base de cálculo do
imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Quotas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sociedade limitada. Valor patrimonial. Legislação que não especifica se deve ser
utilizado o valor patrimonial contábil ou o valor patrimonial real da quota.
Ausência de previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser
utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real, de
forma que deve ser aceito o valor patrimonial contábil utilizado pelos
impetrantes. Ausência de vedação legal à utilização do valor patrimonial
contábil da quota no cálculo do ITCMD. Sentença mantida. Reexame necessário
e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos (TJSP 5a C. Dir. Público
Ap. 1005874-91.2016.8.26.0032 Rel. Maria Laura Tavares j. 18/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. Inventário.
Quotas de capital social. Base de cálculo do imposto que deve recair sobre o
valor patrimonial das quotas. Art. 14, § 3o, da Lei Estadual no 10.705/2000.
Decisão reformada. Recurso provido (TJSP
9a C. Dir. Público
AI.
2209586-53.2017.8.26.0000 Rel. Moreira de Carvalho j. 30/11/2017).
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD.
Base de cálculo. Quotas de sociedade limitada. Valor patrimonial. Lei Estadual
no 10.705/00, com alterações da Lei no 10.992/2001, que não determina o valor
patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do imposto.
Inexistência de proibição legal à utilização do valor patrimonial contábil
utilizado pela autora. Precedentes. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido (TJSP 5a C. Dir. Público AI. 1019573-57.2014.8.26.0053
Rel. Heloísa Martins Mimessi j. 12/12/2016).
“APELAÇÃO ANULATÓRIA ITCMD Doação de
quotas de capital social Base de cálculo do tributo A base de cálculo do
ITCMD nos casos de doação de quotas de capital social que deve recair sobre o
valor patrimonial das ações e não sobre o ativo que integra o patrimônio da
empresa Exegese do art. 14, parágrafo 3o, da Lei 10.705/2000 - Observância
ao princípio da legalidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Sentença de procedência mantida - Honorários recursais ora fixados - Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1055111-60.2018.8.26.0053; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019) - destaques acrescidos.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de
Débito Fiscal. ITCMD. Doação de cotas sociais. Cálculo do imposto pelo Fisco
Estadual que emprega o valor de patrimonial real dos imóveis integrantes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ativo da empresa. Impossibilidade. Legislação que não especifica se deve ser
utilizado o valor patrimonial contábil ou o valor patrimonial real da quota.
Ausência de previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a
ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real, de
forma que deve ser aceito o valor patrimonial contábil atribuído pelo
agravante. Inteligência do artigo 14, § 3o da Lei Estadual no. 10.705/00.
Jurisprudência da Corte. Decisão reformada. Tutela de urgência concedida.
Suspensão da exigibilidade do crédito determinada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067085-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 1a
Vara; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019) -
destaques acrescidos.
APELAÇÕES. ITCMD SOBRE DOAÇÃO DE QUOTA
PARTE DE EMPRESA. TERMO VALOR PATRIMONIAL. O valor patrimonial
corresponde ao patrimônio líquido contábil da empresa. Honorários fixados de
forma a prejudicar quem sagrou-se vencedor na maior parte. Reforma.
RECURSO PROVIDO DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO DO ESTADO
(TJSP; Apelação Cível 1000697-24.2019.8.26.0168; Relator (a): Souza Nery;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara;
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)
ANULATÓRIA. Auto de infração lavrado em decorrência
de apuração de imposto sobre doação e aplicada multa punitiva. Base de cálculo
do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Valor
patrimonial. Legislação que não especifica se deve ser utilizado o valor
patrimonial contábil ou o valor patrimonial real da quota. Ausência de previsão
legal que determine qual o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base
de cálculo do ITCMD, de forma que deve ser aceito o valor patrimonial contábil
utilizado pelos impetrantes. Ausência de vedação legal à utilização do valor
patrimonial contábil da quota no cálculo do ITCMD. Sentença mantida. Remessa
necessária e recursos conhecidos e não providos (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1004013-16.2018.8.26.0577; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:
20/05/2019).
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD.
Base de cálculo. Quotas de sociedade limitada. Valor patrimonial. Lei Estadual
no 10.705/00, com alterações da Lei no 10.992/2001, que não determina o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do imposto.
Inexistência de proibição legal à utilização do valor patrimonial contábil
utilizado pela autora. Precedentes. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1019573-57.2014.8.26.0053; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016).
Ademais, na lição de Fábio Ulhoa Coelho: “o valor
nominal, quando existente, é previsto nos estatutos. Já o valor patrimonial se
pode conhecer pelas demonstrações contábeis que a sociedade anônima é
obrigada a levantar ao término do exercício social” (Manual de Direito
Comercial: Direito de Empresa 20a ed., Saraiva, 2008, pág. 183).
Deste modo, é inegável que a base de cálculo do ITCMD
seja o patrimônio da empresa, conforme balanço patrimonial por ela apresentado,
nos termos da notificação fiscal.
Dessa forma, pode-se dizer que a base de cálculo do
ITCMD, no caso dos autos, é o valor patrimonial contábil das quotas, afastando-
se a adoção do valor nominal da cota social.
De outra parte, diante da ausência de previsão legal que
determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo
do ITCMD seja o valor patrimonial real, deve ser aceito o valor patrimonial
contábil informado ao Fisco Federal.
Assim, de rigor a reforma integral da sentença a fim de
julgar procedente o pedido da autora e anular o auto de infração e imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa de número AIIM n.o 4.122.065-1, declarando sua inexigibilidade.
Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a ré condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora majorados para R$ 11.000,00 (onze
mil reais), em virtude da fase recursal (art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.).
Isto porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
o art. 85, § 8o, do CPC/2015 o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em
que a verba honorária se revela ínfima, como excessiva. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
(...) o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes
(...).” (REsp
1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) - destaques acrescidos.
Como se vê, para assegurar a isonomia entre as partes, o
Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, como
excessiva, à luz dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Além disso, expurga-se qualquer possibilidade de violação
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de
enriquecimento sem causa do patrono das partes litigantes.
Assim, considerando a complexidade da causa, o tempo de
tramitação da ação, o valor dado à causa de R$2.061.420,46 (dois milhões
sessenta e um mil e quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) e,
ainda, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se
que o valor de R$ 10.000,00, majorado para R$ 11.000,00 pela sucumbência
recursal, é suficiente para remunerar condignamente o trabalho dos causídicos da
parte autora.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para os fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator